Tribunal: CARF
Processo: 10530.720416/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720416/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.515 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
OTAVIO MANOEL NOLASCO DE FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE.
Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação Permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
ÁREA
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL. ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE
USO. NECESSIDADE.
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para
efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico
aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já
estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720416/2008-79
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720416/2008-79

Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
no Acórdão 03-41.351:
Por meio da Notificação de Lançamento n° 05102/00087/2008, de fls. 01/03, emitida,
em 15/12/2008, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
exercício de 2005, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São
Jorge/Arapuá”, cadastrado na RFB sob o n° 5.217.631-2, com área declarada de 3.333,0
ha, localizado no Município de Jeremoabo — BA.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$ 35.510,15 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/12/2008 (R$
14.679,89) e da multa proporcional (R$ 26.632,61), perfaz o montante de R$ 76.822,65.
A ação fiscal iniciou-se com intimação ao contribuinte (fls. 06/07), para, relativamente a
DITR, do exercício de 2005, apresentar, além dos documentos necessários a
comprovação dos dados cadastrais relativos à identificação do contribuinte e do imóvel
(Matricula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
1o - cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA, protocolado no IBAMA;
2o - Laudo Técnico emitido por profissional engenheiro agrônomo/florestal, com ART
devidamente anotada no CREA, para comprovar a área de preservação permanente
existente no imóvel, de que trata a alínea ‘a’ até ‘h’ do art. 2° da Lei 4.771/65 (Código
Florestal), que identifique a localização do imóvel através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferencialmente,
georeferenciadas;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei
4.771/65 (código florestal), acompanhado do ato do poder público que assim o declarou,
e
4o - Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base
no VTN médio, por hectare, apontado no SIPT da RFB, de R$ 245,63.
Em atendimento, o Contribuinte apresentou, dentre outros, o documento de fls. 09/10,
além de esclarecimentos em relação à área ambiental do imóvel, conforme descrito pelo
autuante às fls. 01/verso e 02 — frente/verso dos autos.
Na análise desses documentos de prova e da correspondente DITR/2005, a autoridade
fiscal resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento, em que foi integralmente
glosada a área declarada como de preservação permanente, de 3.000,0 ha, além de
rejeitado o VTN declarado, de R$ 109.989,00 ou R$ 33,00/ha, que entendeu
subavaliado, arbitrando-o em R$ 413.292,00 ou R$ 124,00/ha, correspondente ao menor
valor apontado na Tabela/INCRA para o município onde se situa o imóvel (às fls. 12),
com consequentes aumentos da área tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720416/2008-79

aplicada no lançamento, disto resultando o imposto suplementar de R$ 35.510,15,
conforme demonstrado às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 01/verso e 02— frente/verso.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 20/01/2009 (AR de fls. 57), o interessado protocolou
sua impugnação, em 04/02/2009, anexada às fls. 15/28, instruída com os documentos de
fls. 33/38, 39/42, 43/46, 47, 48 e 49/52. Em síntese, alega e requer o seguinte:
- faz um breve relato dos fatos relacionados com a ação fiscal;
- depois de intimado, apresentou, como salienta o próprio auditor autuante: mapas e
publicações comprovando a localização da propriedade na reserva ambiental Raso da
Catarina, Decreto Estadual n° 7.972/2001, que cria a APA — Área de Proteção
Ambiental Serra Branca, na qual a fazenda está inserida, e revista de circulação nacional
de entidade ecológica, que informa ser a Fazenda São Jorge do Arapuá reduto da
Ararinha Azul e outros animais ameaçados de extinção;
- contudo, por não ter sido apresentado o Ato Declaratório Ambiental — ADA então
exigido, realizou-se o lançamento suplementar ora contestado;
- diz do caráter extra fiscal do ITR, invocando o disposto no art. 153, § 40 , inciso da
Constituição Federal de 1988, além de imperativa a observância da determinação de
guarda e proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à
qualidade de vida das presente e futuras gerações; invocando e transcrevendo
dispositivos da Constituição Federal de 1988;
- com o advento da Carta Republicana de 1988, a proteção do meio ambiente deixou de
ser mera orientação, princípio a ser seguido, e tornou-se obrigatório, sob pena,
inclusive, de sujeitar-se a propriedade à desapropriação, por descumprir sua função
social;
- com isso, não se deve pretender estimular a utilização irracional da terra, mas sim o
uso inteligente e consciente, como preconiza o art. 186 da CF;
- discorre sobre a importância de manter intacta as áreas ambientais da propriedade, que
não pode ser destinada à atividade econômica, tanto por suas características físico-
morfológicas, por se tratar de região extremamente ressequida e castigada pela
desertificação, quanto por uma imperatividade de se preservar as espécies vegetais e
animais que ali habitam e constituem, nos termos da Magna Carta, patrimônio nacional;
- transcreve texto da Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia divulgado no seu
site na internet, tratando da Área de Preservação Ambiental Serra Branca / Raso
Catarina, criada pelo Decreto Estadual n° 7.972/2006, local onde está situada a
“Fazenda São Jorge do Arapuá”;
- isto posto, defende que a alíquota aplicada ao ITR deve ser diferenciada, adequando-se
à realidade local;
- depois de discorrer sobre a hierarquia das normas, diz que não pode a vontade maior
de preservação e conservação da qualidade ambiental ter sua eficácia restringida pela
falta de apresentação de uma mera declaração junto á órgão ambiental, quando a
administração fazendária, diante das provas acostadas e do seu poder/dever de polícia e
fiscalização, tem condições de verificar a verdade material, constatando a importância
da propriedade para o ecossistema nacional, ficando límpida a necessidade de
diferenciação dos critérios de apuração do imposto devido;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720416/2008-79

- a exigência do ADA funda-se em ato interno da administração, no caso, Instrução
Normativa da Receita Federal, a qual estão vinculados apenas seus servidores. O
Contribuinte está adstrito à exigência da Lei, ato próprio do Poder Legislativo;
- cita a transcreve a legislação que trata da isenção do ITR para as áreas de proteção
ambiental; para argumentar, em seguida, que em momento algum as leis que regulam a
matéria em comento exigem, especificamente, a apresentação do ADA para que a área
esteja isenta do ITR. Ao contrário, em verdade o § 7° do retrocitado art. 10 da Lei
9.393/96, dispensa o contribuinte da necessidade de apresentação de qualquer
declaração para usufruto da isenção;
- o reconhecimento, por órgão ambiental competente, da natureza da área como de
interesse para preservação ambiental, está amplamente demonstrado nos documentos já
apresentados à fiscalização e agora anexados a esta peça;
- apesar de o contribuinte não ter apresentado o ADA, carreou aos autos inúmeros
documentos, reconhecendo a área excluída do ITR, como de preservação permanente,
explicitando, na forma da legislação, o direito ao gozo da isenção;
- não pode a administração, através de ato interno, estabelecer novas exigências,
extrapolando sua competência legal, invocando o disposto no art. 97 do CTN, cujo teor
transcreve;
- a legislação específica em momento algum exige e estabelece o ADA como elemento
primordial para autorizar a exclusão da área de preservação permanente do cálculo do
ITR;
- o STJ já sedimentou a desnecessidade do ADA para tal fim; citando, como exemplo,
vários julgados desse Tribunal; além de jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF; transcrevendo parte do voto proferido pelo Relator Zenaldo
Loibman (Acórdão 303-31704, sessão de 11/11/2004), no julgamento do processo no
13506.000015/92-20, referente ao ITR/1993, tendo como objeto imóvel contíguo à
Fazenda São Jorge do Arapuá; cuja decisão foi favorável ao recorrente, sendo aceitos
naquela oportunidade, para comprovação da respectiva área ambiental, documentos de
prova equivalentes aos ora juntados;
- conclui-se, assim, que o ADA não deve ser visto como peça absoluta, tanto no sentido
de autorizar a isenção do ITR, quanto, ao contrário, para impedir que o contribuinte
usufrua da isenção das áreas ambientais;
- insiste nas limitações impostas pela legislação ambiental em relação às áreas de
reserva ambiental, não passíveis de serem exploradas economicamente na atividade
rural, e
- por fim, requer o provimento da presente impugnação para que possa usufruir da
isenção que lhe foi legalmente outorgada.
O Relator ratificou a obrigatoriedade do ADA, estatuída pelo art. 17-O da Lei no
6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/2000. E, mesmo admitindo que as declarações
apresentadas constituem documentos hábeis para fins de comprovação de área do imóvel como
de interesse ambiental para proteção do ecossistema junto ao órgão ambiental estadual, isto não
dispensaria a protocolização do ADA em conformidade com as instruções legais.
Quanto ao arbitramento do VTN, não houve questionamento na defesa, nem
apresentação de Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua, de forma que, considerado o art. 17
do Decreto no 70.235/72, a autoridade tributária considerou ser matéria não impugnada.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720416/2008-79

Ao fim, julgou improcedente a impugnação interposta pelo contribuinte.
Ciência postal efetivada em 31/10/2012, vide aviso de recebimento à fl. 93.
Recurso voluntário apresentado em 29/11/2012, às fls. 112/114.
A defesa afirma haver apresentado provas que infirmaram a convicção do Agente
da Receita Federal do Brasil em reconhecer que a Fazenda São Jorge / Arapuá está inserida na
Área de Proteção Ambiental (APA) Serra Branca. Mesmo assim, negou a exclusão destas áreas
da apuração do ITR por ausência do ADA emitido pelo Ibama.
Insiste que isto contraria o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96, a doutrina e a
jurisprudência deste Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, de observância obrigatória por força do art.
111 do Código Tributário Nacional, enumera as áreas que podem ser deduzidas da área tributável
pra fins de apuração do ITR, ex. 2005:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720416/2008-79

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
A Lei no 4.771/65, então vigente, definiu a Área de Preservação Permanente
(APP) como a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Os
arts. 2o e 3o diferenciam a APP legal da APP administrativa.
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
...
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
(grifei)
Quanto às primeiras, as legais, temos as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas próximas a fontes de recursos hídricos e a relevos com importância a
preservação dos eco sistemas, tais como: ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o
seu nível mais alto em faixa marginal; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais
ou artificiais; nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d'água”, qualquer
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; no
topo de morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, com declividade
superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; e nas restingas, como fixadoras de
dunas ou estabilizadoras de mangues.
Já as administrativas, diferentemente das anteriores, são assim classificadas em
razão de sua finalidade: atenuar a erosão das terras; fixar as dunas; formar faixas de proteção ao
longo de rodovias e ferrovias; auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades
militares; proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; manter o ambiente necessário à vida das
populações silvícolas; a assegurar condições de bem-estar público.
Perceba a diferença entre as espécies de APP: nas legais, assim estabelecidas no
diploma legal, a finalidade é intrínseca ao proposto na lei; nas administrativas, a finalidade está
textualmente prevista nas alíneas do art. 3o, requerendo a ação do poder público para ser
constituída.
Para resolver o aparente conflito de normas entre o art. 10, § 7o da Lei no
9.393/96, incluído pela MP no 2.166-67/2001 e revogado pela Lei no 12.651/2012, e o art. 17-O,
§ 1o, da Lei no 6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/2000, mister conhecer seu
conteúdo:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720416/2008-79

Lei no 9.393
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
...
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
...
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
...
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
“a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.938
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
...
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Uma coisa é a desnecessidade da prévia apresentação da comprovação das áreas
quando da entrega da DITR; outra, a obrigatoriedade de que tais informações sejam prestadas
tempestivamente ao IBAMA, por meio do competente ADA e ao Fisco, quando intimado por
autoridade competente no exercício de seu dever funcional.
Vale mencionar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393 foi originalmente introduzido
por meio da MP no 1.956-50, de 26/5/2000, enquanto o § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, pela
redação da Lei no 10.165, de 27/12/2000. Não haveria, durante o período em que vigeram, como
a primeira haver desobrigado a apresentação do ADA, inexistindo antinomia por se tratarem de
circunstancias distintas.
Não obstante qual seja a APP, esta deve constar consignada no competente ADA!
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720416/2008-79

Trata-se de instrumento legal que possibilita ao proprietário rural uma redução do
ITR sobre a área efetivamente protegida, quando declarar no Documento de Informação e
Apuração - DIAT/ITR, Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Reserva Particular do
Patrimônio Natural, Interesse Ecológico, Servidão Florestal ou Ambiental, áreas cobertas por
Floresta Nativa e áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas
Hidrelétricas. É documento de cadastro das áreas do imóvel rural junto ao Ibama e das áreas de
interesse ambiental que o integram para fins de isenção do ITR, sobre estas últimas. Deve ser
preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados à apresentação do ITR.
Isto evidencia atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária. Ademais, prevê a necessidade de pagamento de
uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas
excluídas de tributação, poderá ensejar o lançamento de ofício do tributo, sendo inequívoco que
o ADA é obrigatório para aqueles que desejam se beneficiar da redução do tributo.
Em síntese, o ADA é instrumento eleito pelo legislador para controle, integração
de órgãos e fonte de custeio da atividade de vistoria, questões absolutamente indispensáveis ao
acompanhamento do cumprimento dos preceitos da legislação relativos à limitação da utilização
de tais áreas, bem assim da correção no gozo da benesse fiscal.
Assim, o legislador estabeleceu a forma que entendeu adequada para promover tal
controle e fiscalização, não sendo possível a este Colegiado deixar de aplicar comando legal
válido e vigente apenas pela eventual convicção de que tal atividade poderia ser levada a termo
de outra forma.
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de concluir
pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
É entendimento corrente neste CARF que, com o advento da Lei no 6.938/81, com
a redação dada pela Lei no 10.165/00, é obrigatória a apresentação do ADA.
Esta situação difere da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001, como se
depreende da Súmula Carf. no 41, segundo a qual, “a não apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de
ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000”.
No caso em tela, o que se vê é a utilização da função extrafiscal do tributo,
mediante sua aplicação como instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de ITR.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo
com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Portanto, a existência de áreas especificadas no inc. II, § 1o do art. 10 da Lei
9.393/96, por si só não assegura ao contribuinte a não tributação das áreas que se refere. Há de se
cumprir as exigências legais, notadamente a apresentação do ADA ao órgão ambiental,
protocolado pelo sujeito passivo nos prazos e condições fixados em ato normativo.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720416/2008-79

É o que exige o inc. I do § 3o do art. 10 do Decreto 4.382/2002, de observância
obrigatória por este colegiado, a teor do art. 62 do Ricarf:
Art. 10 ...
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Outrossim, conforme se extrai do excerto abaixo, que constou do voto vencedor
no acórdão 9202-005-753, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), a
jurisprudência neste Conselho consolidou-se no sentido de aceitar o ADA protocolizado até o
início da ação fiscal. Confira-se:
É certo que, no caso da Área de Preservação Permanente (APP), trata-se de acidentes
geográficos já existentes na natureza, porém a exclusão da tributação desta área
ambiental não está condicionada à criação da área e sim da sua preservação, como a
própria denominação está a indicar. Como o lançamento se reporta à data de ocorrência
do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em
1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), é claro que a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, estabeleceu o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR, para que o Contribuinte providencie o protocolo do
ADA.
E tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza, este Colegiado
consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado antes do início
da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
A jurisprudência da CSRF é convergente ao entendimento acima, veja:
Acórdão no 9202-008.494, de 18/12/2019
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação
Permanente na apuração da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o
protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
Acórdão no 9202-007.655, de 27/2/2019
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO MAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. É possível a
dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, quando houver
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)/comunicação ao órgão de
fiscalização ambiental até o início da ação fiscal acompanhado de documentação
complementar que comprove a existência das áreas deduzidas.
Mais, da leitura do art. 10, § 1o, II, da Lei no 9.393/96, conclui-se que a lei não
prevê expressamente que estão fora da incidência do ITR os imóveis localizados em áreas de
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720416/2008-79

proteção ambiental (APA), que não são imediatamente equiparáveis às áreas de preservação
permanente (APP).
O fato de estar localizado em uma APA, portanto, não é condição para que a área
do imóvel fique excluída da incidência do ITR. Para que uma área rural seja considerada de
interesse ecológico, para o fim de ser excluída da área tributável por esta espécie tributária, é
preciso que o Poder Público, por meio do órgão competente, federal, estadual ou municipal,
assim a declare, com base no art. 10 da Lei n.o 9.393/96.
Com efeito, a propriedade privada inserida dentro da APA pode ser explorada
economicamente, desde que observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental
gestor. As restrições variam, de forma que o zoneamento ecológico-econômico indicará as
atividades a serem encorajadas em cada zona e as que deverão ser limitadas, restringidas ou
proibidas.
Daí decorre a necessidade do reconhecimento específico do poder público para
determinadas áreas da propriedade particular, ou seja, em que zona ecológica e econômica a
autoridade ambiental irá enquadrar a propriedade. (ou frações desta).
Portanto, para efeito de exclusão do ITR não serão aceitas como de interesse
ecológico as áreas assim declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como as
situadas em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas
da propriedade particular.
Neste sentido, a CSRF:
Acórdão no 9202-008.477, de 18/12/2019
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO.
NECESSIDADE. As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente,
desde que observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim,
para efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico
aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as Áreas de
Preservação Permanente e de Reserva Legal.
Acórdão no 2202-001.312, de 23/8/2011
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APA. As áreas de propriedades privadas inseridas
dentro dos limites de urna APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições imposta pelo órgão ambiental, Assim, para efeito de
exclusão do ITR, somente serão aceitas como áreas de utilização limitada/área de
interesse ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato
específico da autoridade competente, estadual ou federal, conforme o caso.
Diante do exposto, em que pese a autoridade lançadora e julgadora terem admitido
que a região é uma Área de Proteção Ambiental, isto não autoriza, de pronto, sua dedução da
base de cálculo do ITR, devendo existir declaração em caráter específico de autoridade
competente para este fim.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720416/2008-79

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital